Tribunal: TJSP
Processo: 2250945-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Extinção sem resolução do mérito – Interesse de agir ausente – Credor tributário que pode optar pela habilitação de crédito, desde que não prossiga com a execução fiscal – Oposição de embargos à execução pela massa falida que acarretou apenas a suspensão dos atos expropriatórios diante da concessão do efeito suspensivo – Execução fiscal pendente – Matéria

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Extinção sem resolução do mérito – Interesse de agir ausente – Credor tributário que pode optar pela habilitação de crédito, desde que não prossiga com a execução fiscal – Oposição de embargos à execução pela massa falida que acarretou apenas a suspensão dos atos expropriatórios diante da concessão do efeito suspensivo – Execução fiscal pendente – Matéria inserida nos embargos do devedor que é prejudicial à habilitação - Decisão mantida – Recurso desprovido.